Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802123-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: ANDREIA DE LIMA MELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução de ação de busca e apreensão, tendo como fundamento os princípios da cartularidade e da circulação aplicáveis aos títulos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a apresentação do original da cédula de crédito bancário pode ser dispensada em ações de busca e apreensão, considerando a alegação de emissão do título em formato digital e a validade de documentos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e está sujeita aos princípios da cartularidade e da circulação, que exigem a apresentação do original para prevenir riscos de circulação indevida por endosso.

4. O art. 425, VI, do CPC, reforça a necessidade de apresentação da via original, mesmo em processos eletrônicos, para garantir a autenticidade e a segurança jurídica.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a apresentação do original do título é condição indispensável para instrução da ação de busca e apreensão, salvo comprovação da inexistência de circulação ou impossibilidade técnica devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A cédula de crédito bancário, por ser título circulável, exige a apresentação do original em ações de busca e apreensão, salvo prova inequívoca de ausência de circulação ou impossibilidade técnica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC/2015, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 23.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08856788420228140301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A em face da decisão (id. 18154203) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, conforme ementa assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1- A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Precedentes do STJ. 2- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJEPA.

Na decisão agravada, foi determinada a apresentação da via original da cédula de crédito bancário no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, em observância ao disposto no art. 425, § 2º do Código de Processo Civil, em razão da natureza cambial e circulável do título de crédito em questão.

Em suas razões (id. 18550912), o agravante argumenta que a exigência de apresentação do título original não encontra respaldo legal, destacando que o Decreto-Lei nº 911/69 e a Lei nº 10.931/2004 não impõem tal obrigação para a propositura de ações de busca e apreensão. Alega, ainda, que o título em questão foi emitido de forma digital e que documentos digitais possuem validade jurídica nos termos do art. 11 da Lei nº 11.419/2006. Invoca precedentes jurisprudenciais que dispensam a apresentação do original para tais ações, sustentando que a decisão agravada é contrária ao entendimento majoritário dos tribunais.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão monocrática para dispensar a apresentação do original da cédula de crédito bancário e assegurar o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem a imposição de tais requisitos formais.

Mesmo intimada (id. 23967676) a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

O cerne da controvérsia reside na exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão, tendo em vista o regime jurídico aplicável a este título de crédito.

A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial dotado de literalidade, autonomia e circulabilidade, estando sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade e da circulação. Estes princípios asseguram que o documento seja portador do direito nele representado e que sua circulação, mediante endosso, transfira todos os direitos a ele inerentes.

Nesse sentido, a necessidade de apresentação do título original não se trata de mera formalidade, mas sim de requisito essencial para garantir a segurança jurídica das relações comerciais, conforme destaca o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA RELATIVIZADA EM RAZÃO DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO, ALÉM DA NÃO CIRCULAÇÃO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Tendo em vista que a parte limitou-se a alegar que a decisão prolatada no agravo de instrumento nº 5419082-66.2021.8.09.0174 é insuficiente para tornar preclusa a matéria relativa à constituição em mora do devedor, sem mencionar os motivos pelos quais o acórdão anterior não deve prevalecer, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula nº 284 do STF.2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, via de regra, é exigida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2053529 GO 2023/0050907-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

O art. 425, VI, do Código de Processo Civil, reforça tal exigência ao dispor que, mesmo em processos eletrônicos, a via original do título deve ser apresentada para assegurar sua autenticidade e prevenir riscos de litígios envolvendo duplicidade de cobranças.

O agravante sustenta que o título foi emitido em formato digital e, portanto, estaria dispensado da apresentação do original. Contudo, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada deixam claro que, mesmo no caso de cédulas digitais, é necessário o depósito do título original em Secretaria para fins de validação. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

O agravante também invoca a validade jurídica dos documentos eletrônicos, com base no art. 11 da Lei nº 11.419/2006. Todavia, tal dispositivo assegura a autenticidade e validade dos documentos produzidos e juntados eletronicamente, mas não substitui a exigência de apresentação do original em hipóteses em que a lei expressamente o exige, como no caso de títulos circuláveis.

A jurisprudência desta Corte de Justiça segue a mesma linha:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO SEM O ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a necessidade de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em ação de busca e apreensão, em razão do princípio da cartularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário, necessária para evitar riscos de circulação indevida por endosso. III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, como título circulável, requer a exibição do original para ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de risco de dupla execução contra o devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, por ser título circulável, exige a apresentação do original em ações de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC/2015, art. 425, § 2º. Jurisprudência relevante citada: REsp nº 256.449/SP (STJ); REsp nº 1904117/PA (STJ).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08856788420228140301 23397330, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Ressalto, ainda, que a ausência de justificativa plausível por parte do agravante para a não apresentação do título original reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada. A alegação genérica de ser um título digital, sem maiores explicações ou comprovação de impossibilidade técnica, não afasta a exigência legal.

Por todo o exposto, não há razões para modificar a decisão agravada, a qual está em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA).

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2025